Tribunal: TJMT
Processo: 1019958-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019958-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOACIR ALVES - CPF: 395.027.249-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAQUEL BOHLING JAROSKI PELLEGRIM - CPF: 813.518.441-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVIA REGINA MASCARELLO MASSARO - CPF: 014.571.749-60 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS NORTE LTDA - EPP - CNPJ: 09.311.669/0001-79 (AGRAVANTE), HARLEY PELLEGRIM - CPF: 468.933.931-72 (AGRAVANTE), EDSON LUIZ MASSARO - CPF: 525.484.739-53 (AGRAVANTE), EDSON LUIZ MASSARO - CPF: 525.484.739-53 (ADVOGADO), ECOTECA - MADEIRA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 11.283.508/0001-60 (AGRAVADO), DAIANE CRISTINA BERTOL - CPF: 043.537.199-12 (ADVOGADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1019958-06.2022.8.11.0000
– Colniza

Agravantes:

Eflon - Empreendimentos Florestais Norte Ltda. e outros.

Agravada:

Ecoteca - Madeira e Pecuária Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA PROIBITÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o deferimento da liminar.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1019958-06.2022.8.11.0000
– Colniza

Agravantes:

Eflon - Empreendimentos Florestais Norte Ltda. e outros.

Agravada:

Ecoteca - Madeira e Pecuária Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Eflon - Empreendimentos Florestais Norte Ltda., Harley Pellegrim e Edson Luiz Massaro
, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de
Colniza
, que nos autos da ação de interdito proibitório movida por
Ecoteca - Madeira e Pecuária Ltda.
,
deferiu a liminar para conferir ordem proibitória, determinando aos réus que se abstenham de praticar quaisquer atos de turbação, esbulho ou ameaça à posse do imóvel descrito na inicial, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Inconformados, os agravantes sustentam, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, ante a ausência de comprovação da posse por parte da agravada em relação aos lotes 04 e 04-A, sendo que a empresa recorrente exerce a posse sobre o imóvel desde 09.10.2012. Afirmam que os lotes mencionados foram objeto da transação realizada entre Rovilio Marcarello e Nova Esperança Empreendimentos Agropecuários Eireli., homologada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cascavel/PR. Asseveram que o antigo arrendante e sua administradora cessionária, ora agravada, perderam o direito sobre o imóvel, ante a alienação do bem, sendo que a empresa recorrente permaneceu como arrendatária, por meio de contrato firmado com a nova proprietária. Pugnam pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 145887697).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 149474191).

Sem informações do juízo de origem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1019958-06.2022.8.11.0000
– Colniza

Agravantes:

Eflon - Empreendimentos Florestais Norte Ltda. e outros.

Agravada:

Ecoteca - Madeira e Pecuária Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Ecoteca - Madeira e Pecuária Ltda.
ajuizou ação de interdito proibitório contra Eflon - Empreendimentos Florestais Norte Ltda., Edson Luiz Massaro e Harley Pelegrim, alegando ser detentora da posse direta de 101.304.61ha (cento e um mil, trezentos e quatros hectares e sessenta e um ares), da Fazenda São Francisco, localizada na zona rural do município de Colniza/MT, por força de contrato de arrendamento rural para fins de exploração de madeira mediante manejo florestal sustentável, firmado com o proprietário e arrendante - Rovílio Mascarello, em 24.04.2013, com término para 31.12.2029.

Afirmou que a fazenda é composta por 38 lotes, e que os lotes 01, 02, 04 e 4-A, objeto das matrículas n. 505, 485, 1155 e 1163, respectivamente, do CRI da Comarca de Colniza/MT, fazem parte do projeto de exploração florestal da autora. Salientou que o proprietário da área tem inúmeras dívidas, algumas em fase de execução, refletindo nos imóveis arrendados. Sustentou que os lotes 01 e 02, foram dados em pagamento de dívida em 20.04.2016, sem a ciência da autora, com reconhecimento de firma em setembro de 2017. Aduziu que em 30.06.2016, foi registrada doação do proprietário Rovílio Mascarello para Ivanir Mascarello e José Mascarello, que nunca adentraram na posse do imóvel. Asseverou que iniciou uma disputa para manejo florestal com Edson Luiz Massaro e Harley Pellegrim, que se intitulam representantes dos donatários e proprietários da empresa Eflon - Empreendimentos Florestais Norte Ltda., e que após solucionarem o problema junto à Secretaria do Meio Ambiente – SEMA, a arrendatária/requerente, em parceria com a empresa Cidemad, iniciou a exploração do manejo florestal, com instalação de placas no local. Alegou, contudo, que em 26.08.2022, capangas fortemente armados, a mando dos requeridos, adentraram no lote 01, destruíram placas obrigatórias de Plano de Manejo Florestal, ameaçaram trabalhadores e afirmaram que destruiriam as máquinas e tratores, causando risco de suspensão dos trabalhos de execução da autorização de exploração florestal – Autex n. 3521/2022.

No tocante aos lotes 04 e 04A, alegou a existência de contrato de arrendamento firmado entre o proprietário e a empresa requerida, em 09.10.2012, com prazo de 10 (dez) anos e, considerando o arrendamento de toda a área da Gleba São Francisco para a requerente, os demais parceiros arrendatários, como a empresa Eflon, Cidemad, dentre outras, teriam 45% da exploração da madeira, e que 55% seria da empresa requerente. Afirmou que em razão do término da parceria e arrendamento com a empresa requerida, em outubro de 2022, providenciou a notificação da referida empresa para prestação de contas, em 18.05.2022, ocasião em que houve contranotificação, na qual a Eflon afirmou que houve a adjudicação do imóvel em ação judicial que tramita na Comarca de Cascavel/PR, pela empresa Nova Esperança Empreendimentos Agropecuários Eireli., informando que não respeitaria mais o contrato com a Ecoteca. Afirmou que em 26.08.2022, os trabalhadores da empresa foram impedidos de ingressar no lote 04, por três homens armados, a mando de Edson Luiz Massaro. Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a concessão de interdito proibitório contra os requeridos.

A douta magistrada
a quo

deferiu a liminar para conferir ordem proibitória, determinando aos réus que se abstenham de praticar quaisquer atos de turbação, esbulho ou ameaça à posse sobre os lotes
01, 02, 04 e 04-A, da Fazenda São Francisco
, na qual a autora exerce exploração florestal, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de responsabilização criminal pelo crime de desobediência.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, alegando a ausência de comprovação da posse por parte da agravada em relação aos lotes 04 e 04-A, sendo que a empresa recorrente exerce a posse sobre o imóvel desde 09.10.2012. Alegam a existência de contrato de arrendamento em vigor, de modo que a posse direta é exercida pela agravante Eflon - Empreendimentos Florestais Norte Ltda., que detém o direito de exploração da área, sendo que à agravada competia a gerência e administração dos contratos de arrendamento, exercendo a posse indireta. Afirmam que os lotes mencionados foram objeto da transação realizada entre Rovilio Marcarello e Nova Esperança Empreendimentos Agropecuários Eireli., homologada em 23.11.2020, nos autos da execução n. 0009165-31.2016.8.16.0021, que tramitou perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cascavel/PR.

Seguem sustentando que o antigo arrendante e sua administradora cessionária, ora agravada, perderam o direito sobre o imóvel, ante a alienação do bem à Nova Esperança Empreendimentos Agropecuários Eireli. Alegam que após a alienação, a recorrente permaneceu como arrendatária, pois o contrato foi prorrogado pelo adquirente. Pugnam pela reforma da decisão e, caso não seja o entendimento, que seja determinada a prestação de caução suficiente para garantir eventuais perdas e danos.

Pois bem. De proêmio, cumpre consignar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar proibitória, descritos no art. 561, do CPC.

Visto isso, é de bom alvitre destacar
, em que pese ser de notório conhecimento, que em se tratando de ação de interdito proibitório, torna-se vedado e tecnicamente incorreto analisar a celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente no elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Superada essa questão, é cediço que para a concessão da liminar proibitória, o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, nos termos do art. 567, do CPC.

Assim, conforme o disposto n
os artigos 567 e 568, do CPC, a tutela liminar proibitória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do mesmo
codex
.

Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Tenho entendimento firmado neste sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PRESCINDIBILIDADE –
REQUISITOS DO ART. 561, CPC/2015 – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR DEFERIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A audiência de justificação será designada somente quando o juiz não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento dos requisitos insculpidos no art. 561, do CPC/2015.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC/2015, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o deferimento da liminar
.”
(RAI n. 88.761/2016, 5a Câm. Cív., j. 21.09.2016 – negritei)

Visto isso, conquanto os agravantes sustentem que houve equívoco na
interpretação formada pela d. magistrada, repiso
que a tutela proibitória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Assim, a
o menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar de forma sólida e convicta um posicionamento sobre a posse defendida pelos agravantes.

Todavia, entendo, neste estágio inicial, que há verossimilhança nas alegações da agravada, uma vez que trouxe aos autos da ação principal elementos que convergem pelo exercício da posse nos imóveis rurais descritos na inicial, notadamente o contrato de arrendamento do imóvel em litígio, firmado em 24.04.2013, com previsão de término para 30.12.2029, conforme cláusula 2.8, do 5o termo aditivo (id. 94263911 – autos de origem).

Além disso, a ocorrência do esbulho está suficientemente evidenciada com a contranotificação juntada aos autos (id. 94263930 – autos de origem), além do boletim de ocorrência, que relata o ocorrido no lote 01 (id. 94263927 – autos de origem), satisfazendo os requisitos insculpidos no art. 561, do CPC.

Nesse sentido, bem fundamentou a douta magistrada,
verbis
:

“No caso dos autos, a autora afirma que é possuidora dos Lotes 01, 02, 04 e 4-A, tendo sofrido ameaça para uso e gozo das terras, arrendadas para a exploração de madeiras, afirmando que os réus têm impedido a autora de exercer seu direito.

Sobre o tema, a lei disciplina o arrendamento rural como contrato agrário em que “
uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nêle ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel , observados os limites percentuais da Lei”
(art. 3o, do decreto n.o 59.566/66).

Deste modo, o arrendatário, por força do contrato de arrendamento, possui a posse direta da terra para os fins destinados no contrato. No caso dos autos, verifica que a finalidade do contrato de arrendamento é a exploração de madeira, de modo que a posse da terra garante o exercício dessa atividade
.

(...)

Já no tocante aos lotes 04 e 04-A, vislumbramos os seguintes contratos de arrendamento
:

·

Em
09 de outubro de 2012
, foi firmado contrato de arrendamento, em que são partes ROVÍLIO e a empresa requerida
EFLON,
representada pelo sócio também réu
HARLEY,
pelo prazo de 10 anos, findando em 09 de outubro de 2022 (id. 94778187);

·

Em
02 de maio de 2013
(id. 94263912),
ROVÍLIO
cedeu todos os contratos de arrendamento existentes sobre as áreas para a empresa autora ECOTECA.

·

Em
01 de dezembro 2014
, houve aditivo que estipulou data de início do arrendamento à ECOTECA em 24/04/2013 e término para 31/12/2029 (id. 94263908).

·

Em
10 de dezembro de 2020
, foi firmado um aditivo contratual, agora entre as partes NOVA ESPERANÇA, adjudicatária dos lotes, e a empresa
EFLON
, representada pelos sócios proprietários HARLEY e EDSON LUIZ, prorrogando o contrato, que findava em 09 de outubro de 2022, para término em 08 de outubro de 2022;

Assim, considerando que o proprietário Rovílio cedeu todos os direitos dos contratos de arrendamento à empresa ECOTECA, a empresa EFLON figura como arrendatária do lote e a autora ECOTECA como arrendadora, detendo a posse indireta, tendo em vista os direitos cedidos por Rovílio, situação devidamente notificada ao arrendatário EFLON.

Feitas as considerações acima, denoto verossimilhança nas alegações da empresa autora.
Há entre as partes intenso litígio quanto a posse e exploração dos terrenos, havendo resistência dos requeridos em permitir a exploração pela empresa autora, o que configura violação ao direito possessório
.

Insta mencionar que qualquer detentor da posse, seja ela direta ou indireta, possui o direito à proteção possessória. No caso como dos autos, em que há desdobramento da posse por meio de contrato de arrendamento, a posse do arrendatário não exclui a posse do arrendador e ambos podem defender sua posse.

(...)

Em análise à sentença proferida nos embargos de terceiro em trâmite na Comarca de Cascavel (id. 95340769), restou bem evidenciado o embate entre as partes e a confusão patrimonial em relação aos bens do Sr. Rovílio, dificultando o cumprimento da obrigação assumida por este último perante credores, revelando indícios de veracidade dos fatos narrados pela autora.

Aliás, a confusão patrimonial está bem caracterizada, com transferências da propriedade e dos contratos de exploração dos terrenos a parentes, sendo o Sr. EDSON LUIZ sobrinho do Sr. Rovílio e parente do requerido JOSÉ MASCARELLO, além de sócio da empresa requerida EFLON. Inclusive, o requerido EDSON
LUIZ
atuou como representante dos vendedores na aquisição do Lote 01 à Sra. Iraceli Maria Crespi Macarello nos idos de 2005
(
id. 94778181).

Por seu turno, os elementos trazidos aos autos, consistentes na retirada das placas da empresa no local da exploração em 26/08/2022, aliado à discussão pré-existente das partes, também indicam justo receito de ameaça ao exercício do direito possessório, embasando a medida judicial de proteção
.”
(id. 96182804 – autos de origem – grifei e negritei)

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a posse da agravada, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da r. decisão recorrida.

Acrescenta-se ainda que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano a alegada posse dos recorrentes, pois, depende de maior dilação probatória na ação de origem, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso.

Por derradeiro, quanto ao pedido de prestação de caução suficiente para garantir eventuais perdas e danos
, destaco que o art. 559, do CPC, dispõe que “
Se o réu provar, em qualquer tempo, que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos
, o juiz designar-lhe-á o prazo de 5 (cinco) dias para requerer caução, real ou fidejussória, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.”
(grifei e negritei).

In casu
, os agravantes não se desincumbiram de comprovar que a agravada carece de idoneidade financeira para responder por perdas e danos em caso de sucumbência, não havendo o que se falar em exigência da caução.

Por fim, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023